Tribunal: STM
Processo: 7000201-45.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000201-45.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS
ADVOGADOS: ALTAIR DE OLIVEIRA BRAGA (OAB: RJ222335) E AMANDA COELHO
NAZARETH (OAB: RJ218835)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício, para manter íntegra a Decisão proferida
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o
pedido de Reabilitação formulado pelo ex-Sd FN BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO
DIAS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/08/2021 19:52:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b8238b
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000201-45.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS
ADVOGADOS: Drs. ALTAIR DE OLIVEIRA BRAGA e AMANDA COELHO NAZARETH

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. REQUISITOS
PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.
1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo quinquenal
disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art. 134 do CPM e que esteja
instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com a prévia manifestação
do Ministério Público Militar.
2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de ofício da decisão que conceder a
reabilitação.
3. Quando se apercebem cumpridos os requisitos legais para a reabilitação, o recurso de
ofício não deve ser provido, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter íntegra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo ex-Sd FN BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 24 de junho de 2021.

Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Ministro-relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício com fundamento no art. 654 do CPPM, tendo em vista a Decisão do MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 9/3/2021, que deferiu o pedido e concedeu a
Reabilitação ao ex-Sd FN BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS, com fundamento nos art. 651 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).

O Recorrido foi processado, julgado e condenado pelo crime tipificado no art. 206 do Código Penal Militar
(CPM). O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil, em 30/8/2010, fixou a pena em 1 (um)
ano de prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626 do CPPM,
além do comparecimento trimestral ao Juízo (Proc. nº 7000858-88.2020.7.01.0001, evento 18).

A r. Sentença condenatória transitou em julgado em 20/9/2010.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/08/2021 19:52:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b8238b

Não houve revogação ou prorrogação da Suspensão Condicional da Pena (sursis).

Em Decisão de 25/9/2012, foi julgada extinta a pena aplicada pelo cumprimento total do sursis, com fulcro
no art. 87 do CPM (Proc. nº 7000858-88.2020.7.01.0001, evento 18).

Por meio de Requerimento protocolizado em 24/11/2020, o ex-Sd FN BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS, por
intermédio de defesa constituída, pleiteou a concessão de sua Reabilitação, instruindo o pedido com os
documentos constantes do Processo nº 7000858-88.2020.7.01.0001 (evento 1).

O Ministério Público Militar manifestou-se favorável à concessão da Reabilitação ao Recorrido, nos termos do
arts. 134 e seguintes do CPM, e art. 651 do CPPM (Proc. nº 7000858-88.2020.7.01.0001, evento 29).

Por Decisão de 9/3/2021, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, após verificar o
preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 do CPM, declarou o ora
Recorrido reabilitado.

Por conseguinte, na mesma oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, em
virtude do necessário duplo grau de jurisdição, previsto no art. 654 do Código de Processo Penal Militar
(Proc. nº 7000858-88.2020.7.01.0001, evento 33).

A Defesa e o MPM foram devidamente intimados em 10/3/2021. No entanto, nada requereram no prazo legal
previsto no art. 518 do CPPM (Proc. nº 7000858-88.2020.7.01.0001, evento 39).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento do Recurso de Ofício e pelo não provimento, com a
manutenção na íntegra da Decisão que concedeu a Reabilitação ao Recorrido.

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Ofício com supedâneo no art. 654 do CPPM, em face da Decisão da lavra do MM. Juiz
Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 9/3/2021 (evento 1, doc. 2), em que concede a reabilitação
ao ex-Sd FN BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS, com fundamento nos artigos 651 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar.

Em detida análise da documentação anexada aos autos, bem como do processo originário vinculado
(Reabilitação nº 7000858-88.2020.7.01.0001), verifico o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo
art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Denota-se que o prazo quinquenal, constante do art. 134, § 1º, do CPM, e do art. 651 do CPPM, foi satisfeito,
porquanto o Requerente cumpriu integralmente a suspensão condicional da pena (sursis) que lhe foi
concedido, tendo sido declarada extinta sua punibilidade no dia 25/9/2012, por intermédio da
Decisão da lavra do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Execução de Sentença nº 000075-
77.2009.7.01.0301 (36/10-9).

Com efeito, o requerimento contendo pedido de reabilitação foi protocolado em 24/11/2020, ou seja, em
período superior ao prazo de 5 (cinco) anos exigido pelo Ordenamento Penal Militar, após a data em que for
declarada extinta a punibilidade do Requerente.

Nos mesmos moldes, os requisitos constantes do art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM e os do art. 652, alíneas
"a", "b" e "c", do CPPM, foram plenamente satisfeitos, conforme se observa dos documentos juntados aos
autos, quais sejam: Carteira Nacional de Habilitação - categoria D -; comprovante de residência; relatório de
acompanhamento processual que relata todas as datas relativas à pena bem como seu cumprimento e
extinção; extrato previdenciário (INSS) indicando relação de emprego em diversas empresas, incluindo uma
de serviço de segurança privada; declarações de idoneidade de autoridades policiais; atestado de boa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/08/2021 19:52:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b8238b
conduta do Comando do 1º Distrito Naval/RJ, que atesta que o Requerente, ex-militar, recebeu excelente
menção enquanto permaneceu no serviço militar ativo; certidões negativas expedidas pela Polícia Federal,
Justiça Militar da União, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro/RJ, Justiça Eleitoral, Justiça Federal - Seção
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ (Reabilitação nº 7000858-88.2020.7.01.0001, evento 1).

Portanto, todos os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo e constante bom comportamento
público e provado por parte do Requerente.

Quanto ao requisito constante do art. 134, alínea "c", do CPM, e do art. 652, alínea "d", do CPPM, relativo à
necessidade de ressarcimento do dano, depreende-se despiciendo, porquanto o Requerente foi condenado à
pena de 1 (um) ano de prisão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela incursão no art.
206 do CPM.

Assim, quando se apercebem cumpridos todos os requisitos legais para a reabilitação, o Recurso de Ofício
não deve ser provido, nos termos do seguinte aresto julgado por esta Corte, in verbis:

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPROVAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
Recurso de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a ex-militar, cuja
extinção da punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena, em
decisão que transitou em julgado em 25 e 27 de novembro de 2013 para o Parquet
Castrense e para a Defesa, respectivamente. Consoante a dicção do art. 651 e seguintes
do CPPM, a reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco) anos da
extinção da pena ou de sua execução. Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu
os requisitos elencados no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM, não merece
reparo a Decisão recorrida.
Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade.
(STM. Recurso de ofício nº 7000281-09.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 21/5/2021).

Nesse cenário de argumentações, merece destaque a opinio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se
manifestou por intermédio do seu presentante Dr. ROBERTO COUTINHO, in verbis:

Adotamos integralmente, como parte de nossa Manifestação, o Parecer do culto
e diligente Membro do Ministério Público Militar oficiante perante o 1º grau da
Justiça Militar (Evento 29 da Reabilitação), o qual atesta o cumprimento de todos os
requisitos necessários para a concessão da Reabilitação, verbis:

O órgão Ministério Público Militar vem, perante Vossa Excelência,
manifestar-se em razão de pedido formulado pela r. procuradora de
BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS, no sentido de ser-lhe conferida a
sua REABILITAÇÃO, com fundamento nos artigos 134 e seguintes do
Código Penal Militar, e 651 do Código de Processo Penal Militar.
Segundo consta da peça introdutória, "o requerente foi processado e
condenado dentro do processo n.º 0000075-77.2009.7.01.0301 por crime de
homicídio culposo previsto no artigo 206 do Código Penal Militar, onde
transitou em julgado em 20 de setembro de 2010".
Traz à colação, além da procuração (evento 01, fls.03/05 controlador), o
resultado de pesquisa formulada no Portal STM (evento 01, fls.13/15,
controlador), diário da Justiça Eletrônico nº 248/2013, de 11 de janeiro de
2013 (evento 01, fls.17, controlador), o qual publicou em 14 de janeiro de
2013: "EXE - 1vol(s) Bruno Luiz da Conceição Dias - Punibilidade Extinta. Ref:
à Ação Penal Militar nº 0000075- 77.2009.7.01.0301.82 - AF nº2929/12".
Efetivamente, reza o artigo o art. 651 do CPPM, que a "reabilitação poderá se
requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o processo, após cinco
anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal
ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/08/2021 19:52:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b8238b
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado
tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País."
Verifica-se, para cumprimento do contido no artigo 652 do mesmo
digesto, que foram juntadas certidões de antecedentes criminais referentes
à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, Federal e Eleitoral, bem como Extrato
Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais, dando conta de
que exerceu atividade laborativa nos últimos cinco anos (evento 01,
fls.21/24, controlador).
Consta reabilitação administrativa e concessão do Certificado de 2ª Categoria
pela Marinha do Brasil (evento 01, fls.39, controlador). Foram juntadas a
sentença condenatória, bem como a certidão de extinção da pena (evento
18).
Assim, tendo sido cumpridas as exigências legais, é de ser
concedida a reabilitação de BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS, na
forma dos artigos 134 e 135 do Código Penal Militar, sendo o que se
requer.

De fato, verifica-se que todos os requisitos dos artigos 651 a 653 do Código de
Processo Penal Militar foram satisfeitos.
Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral, através deste subscritor,
pelo desprovimento do presente Recurso, mantendo-se íntegra a Decisão Judicial de
1º grau, por seus próprios fundamentos jurídicos. (Grifos nossos.)

Dessa forma, verifica-se que o Requerente preencheu todos os requisitos legais exigidos, fazendo jus à
Reabilitação pretendida.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Ofício para manter íntegra
a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o pedido de
Reabilitação formulado pelo ex-Sd FN BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO DIAS, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.